Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719701-85.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., ANA MARIA PEREIRA ZULATO, JAIR BARBOSA ZULATO DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do acordo colacionado (ID. 22120413). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito